Tribunal: TJMT
Processo: 1023716-16.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023716-16.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRICILA GUIMARAES DE OLIVEIRA ADRIANO - CPF: 536.115.861-53 (APELANTE), JAEL VANESKA TOBAR PIZARRO - CPF: 819.941.920-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECRETO No 11.150/2022. INAPLICABILIDADE DA REPACUTAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas com fundamento nos arts. 104-A a 104-C do CDC, alegando situação de superendividamento devido à excessiva onerosidade de empréstimos bancários e consignações em folha de pagamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para caracterização do superendividamento a justificar a repactuação compulsória judicial dos débitos bancários, inclusive de natureza consignada, e se é válida a fixação do mínimo existencial pelo Decreto no 11.150/2022.

III. Razões de decidir

O superendividamento pressupõe a impossibilidade manifesta de o consumidor, agindo de boa-fé, pagar a integralidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial (CDC, art. 54-A, §1o).

Ainda que os descontos comprometam parte expressiva da renda, restou demonstrado que a apelante mantém valor líquido superior ao mínimo estabelecido em regulamentação federal, não se evidenciando a violação à subsistência mínima.

As dívidas decorrentes de crédito consignado não são consideradas para fins de repactuação judicial, conforme art. 4o do Decreto no 11.150/2022, que exclui da apuração do comprometimento do mínimo existencial as parcelas de empréstimos regidos por legislação específica.

A ausência de prova documental robusta quanto à insuficiência de renda para arcar com despesas básicas afasta a alegação de superendividamento nos moldes legais.

Não havendo vício nos contratos firmados nem prova de ilegalidade nos descontos, inexiste motivo jurídico para interferência judicial nas relações estabelecidas entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O conceito legal de superendividamento exige prova da incapacidade de o consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial. 2. Dívidas oriundas de crédito consignado são excluídas da apuração do mínimo existencial para fins de repactuação judicial, nos termos do Decreto no 11.150/2022.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Pricila Guimaraes de Oliveira Adriano
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Esp. em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de repactuação de dívidas movida em face de
Banco Santander S.A.
e outros
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Inconformada,
a apelante sustenta a existência de situação concreta de superendividamento, demonstrada por meio de documentos que evidenciam que mais de 60% de sua renda mensal líquida encontra-se comprometida com descontos bancários, sendo inaplicável o valor de R$ 600,00 como parâmetro para o mínimo existencial, por força do Decreto no 11.150/2022, o qual reputa inconstitucional e incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ainda, disserta a possibilidade jurídica da repactuação judicial de contratos de empréstimos consignados e outras dívidas bancárias, nos moldes da Lei no 14.181/2021, devendo o Judiciário mitigar os efeitos dos referidos decretos presidenciais, assegurando a prevalência dos direitos fundamentais do consumidor.

Ao final, requer o
provimento do apelo
, para
reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, com a elaboração do plano judicial compulsório de pagamento
, nos moldes do art. 104-B, §3o, do CDC.

Apenas
Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.A e Clickbank Ltda. apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 318513989).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro

de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de uperendividamento, ajuizada por Pricila Guimarães de Oliveira Adriano, em face de
Banco Santander S.A.
e outros.,
objetivando a repactuação judicial das dívidas consumeristas que acumulou, com fulcro nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei no 14.181/2021.

A parte autora alegou que, apesar de possuir renda mensal bruta média de R$ 7.443,08, seu orçamento pessoal encontra-se profundamente comprometido por empréstimos e descontos automáticos em sua conta-salário, atingindo mais de 60% de sua renda líquida, o que compromete seu mínimo existencial. Demonstrou, por meio de planilhas e documentos, que suas despesas mensais essenciais (aluguel, alimentação, medicamentos, etc.) giram em torno de R$ 3.350,00, sendo que os descontos mensais ultrapassam os R$ 3.211,77. Sustentou, ainda, que os contratos firmados com os réus violam os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor superendividado.

Requereu a elaboração de plano compulsório de pagamento, nos moldes do art. 104-B do CDC, com prazo máximo de 5 anos, contemplando todos os contratos firmados com os réus, inclusive empréstimos consignados e cartões consignados. Requereu, ainda, o afastamento dos efeitos do Decreto no 11.150/2022, que fixa o valor de R$ 600,00 como parâmetro de mínimo existencial, por entender ser inconstitucional e insuficiente à preservação da dignidade da pessoa humana.

Após o trâmite processual, o d. magistrado de origem julgou improcedente o feito.

Inconformada, se insurge a apelante.

Pois bem. É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1o do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1.o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação .

§ 2.o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3.o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
."

Anote-se que o Decreto n.o 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3o do mencionado decreto, vejamos:

“
3o. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reis) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4o do Decreto n.o 11.150/2022 estabelece que exclui-se da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas, vejamos:

“
Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

No caso concreto, observa-se que a autora aufere rendimentos brutos de R$ 7.443,08, dos quais restam líquidos, após descontos, aproximadamente R$ 2.252,32. Ainda que a maior parte dos descontos se refira a empréstimos consignados e comprometa substancial parte da renda disponível, o valor residual ultrapassa de maneira significativa o parâmetro legal de R$ 600,00 mensais.

Não há, portanto, comprovação de que os compromissos financeiros tenham reduzido a capacidade econômica da consumidora a ponto de inviabilizar sua subsistência mínima, conforme exigido pelo texto legal.

A situação financeira da apelante, embora possa ser considerada onerosa, não se amolda, nos termos legais e regulamentares, ao conceito técnico-jurídico de superendividamento que justifique a intervenção judicial para reconfiguração das relações contratuais estabelecidas.

O d. magistrado de origem bem analisou a questão:

“
Analisando os elementos constantes dos autos, constata-se que tal circunstância não restou devidamente demonstrada.

Com efeito, consoante comprovado documentalmente, a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de
R$ 7.443,08
. Após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de R$
2.252,32
, quantia que, embora evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ainda assim
ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial, fixado nos decretos regulamentares mencionados.

Ademais, não se ignora que parte das dívidas indicadas pela parte autora decorre de operações de crédito consignado. Sobre este aspecto, é necessário recordar que, nos termos do artigo 4o, inciso I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022, tais contratos não são considerados para efeitos de repactuação, especialmente quando suas cláusulas já estabelecem prazo superior ao limite legal de cinco anos, tal como ocorre no caso sub examine
”.

Ainda, a
mera apresentação de planilha unilateral de despesas correntes, desacompanhada de prova documental minimamente robusta,
não é suficiente para a caracterização da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial
.

Frise-se que os contratos firmados entre as partes foram celebrados de forma regular, com o consentimento da apelante, que tinha plena ciência de seus termos e condições, não havendo nos autos elementos que indiquem abusividade, violação ao mínimo existencial ou ilegalidade nos contratos, mas, ao contrário, os apelados demonstraram o respeito aos limites legais e à margem consignável, inexistindo fundamento plausível para a intervenção judicial na forma requerida.

Ainda, impõe-se constar que p
ara contratos não consignados, aplica-se o entendimento do STJ no Tema n. 1.085, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação de 30% específica para empréstimos consignados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025